Tribunal: STF
Processo: Rcl 71621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maucir Baccarin em face de decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0021233-47.2017.5.04.0252).



    A parte embargante aponta a existência de erro material no decisum, conforme as seguintes razões: 



    “Inobstante, certamente por não ter a Distribuidora reclamante narrado com precisão e honestidade em sua petição inicial acerca da integralidade da relação jurídica entre as partes e acerca da integralidade do processo trabalhista, omitindo situação de suma importância, não foi considerado que a Ação Trabalhista (Processo 0021233- 47.2017.5.04.0252) contém pedidos/condenações referentes também ao período em que o vínculo empregatício entre as partes é incontroverso, e que fora devidamente formalizado pela empresa, com anotação/registro na CTPS do obreiro ora Embargante Maucir Baccarin.



    […]



    Há, portanto, nos decisórios do processo trabalhista objeto da presente reclamação constitucional, o reconhecimento de outros direitos trabalhistas que dizem respeito exclusivamente ao período em que o vínculo empregatício é incontroverso, ou seja, a partir de 01/02/2016. 



    VII - Entretanto, como já se disse, de modo desleal, em total litigância de má-fé, a empresa distribuidora ora reclamante simplesmente omite o fato de que a ação trabalhista também contem outros pedidos, relativos ao período em que o vínculo de emprego é incontroverso, e postula a improcedência da ação in totum. Obviamente não destaca que houve período da relação em que o vínculo de emprego era formal e incontroverso, até porque essa situação torna o caso diferente daqueles decididos pelo Eg. STF e que são de observância obrigatória”



    Ao final, requer “sejam admitidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para que reste aclarado o v. decisório monocrático, no ponto incriminado .



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No caso, assiste razão à parte embargante quando sustenta a existência contradição no dispositivo do decisum. De fato, ao reconhecer a ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a decisão embargada julgou totalmente improcedente a Ação Trabalhista 0021233-47.2017.5.04.0252. Entretanto, como bem ressaltado pelo ora embargante, a ação originária também tinha por objeto controvérsia relativa a verbas rescisórias referentes a período em que a parte beneficiária manteve vínculo de caráter celetista com a ora Reclamante.



    Diante do exposto, com base nos arts. 1.022, III, e 1.024, § 2º, do CPC c/c art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que a decisão embargada passe a conter a seguinte parte dispositiva: 



    “Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, julgada, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0021233-47.2017.5.04.0252 em relação ao período em que o beneficiário trabalhou como representante comercial autônomo da Reclamante (24/05/2000 a 30/03/2016), mantidos os demais termos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.”



    Encaminhe-se, com urgência, ofício ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente